Tribunal: TJSP
Processo: 2211091-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Inconformismo. Descabimento. Penhora de valores em conta bancária. Ausência de comprovação da natureza salarial dos valores penhorados ou de que os valores estavam depositados em caderneta de poupança. Decisão mantida. Agravo improvido.